Tribunal: TJPA
Processo: 0006350-42.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006350-42.2019.8.14.0076

APELANTE: LEONILSON SANTOS DAMASCENO

APELADO: ALICE FERREIRA PAULO CAMPELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0006350-42.2019.8.14.0076

APELANTE:
LEONILSON SANTOS DAMASCENO E OUTROS

APELADO:
ALICE FERREIRA PAULO DAMASCENO E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
ACARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO DE PROVAS PLEITEADAS EM CONTESTAÇÃO – HIPÓTESES DO ART. 355 DO CPC NÃO EVIDENCIADAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Consta das razões preliminares deduzidas pelos ora apelantes a ocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide sem a prévia realização de audiência de instrução, impossibilitando a oitiva das testemunhas arroladas pelos requeridos/apelantes.

2 – Hipótese em que, n
ão obstante o requerimento expresso dos demandados/apelantes no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

3 – A
o protestar, em sua peça de defesa, pela produção de provas, os requeridos/apelantes deixaram claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar esta situação e proferir
sentença
deixando de deliberar acerca da produção de provas pleiteadas e, sobretudo, fundamentar a procedência da demanda na suficiência de provas das alegações autorais em detrimento da insuficiência de elementos probatórios apresentados pelos demandados.

4 – Nesse contexto, tendo a parte requerida protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses do art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade da sentença.

5 – Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizado a produção das provas requisitadas pelos requeridos, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2022
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0006350-42.2019.8.14.0076

APELANTE:
LEONILSON SANTOS DAMASCENO E OUTROS

APELADO:
ALICE FERREIRA PAULO DAMASCENO E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
ACARÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se
os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEONILSON SANTOS DAMASCENO
e
OUTROS
inconformados com a sentença prolata pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária de Acará/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta contra si por
ALICE FERREIRA PAULO DAMASCENO
e
OUTROS
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
6970371
), narraram os autores/apelados serem os legítimos possuidores do imóvel
rural denominado “Sitio Guajará”, localizado a margem direita do Rio Acará, entre o Igarapé Laranjeira e São Domingos, medindo aproximadamente 100 (cem) hectares, que, teria sido ocupado pelos requeridos/apelantes que indevidamente promovido a construção de casas de madeira no local.

Pleitearam, assim, a concessão de liminar de reintegração de posse e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para que fosse confirmada a liminar reintegratória.

Em contestação (ID. 6970374), aduzem, em síntese, os requeridos/apelados que as provas trazidas pelos autores nos autos seriam insuficientes para demonstrar o exercício da posse do imóvel, sobretudo, em razão da proximidade entre as datas de emissão dos documentos e a propositura demanda, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Os autores apresentaram replica a contestação (ID.
6970379).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 6970384), que, julgou procedente a pretensão exordial para determinar a reintegração de posse do imóvel, bem como que os requeridos se abstivessem de praticar atos de turbação e/ou esbulho no bem.

Inconformados, os requeridos
LEONILSON SANTOS DAMASCENO e OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
6970385
).

Alegam, preliminarmente, a nulidade de sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide sem a prévia realização de audiência de instrução, impossibilitando a oitiva das testemunhas arroladas pelos requeridos/apelantes.

No mérito, aduzem, em suma, que os autores/apelados não teriam comprovado a posse do imóvel, requisito indispensável a proteção possessória; que, do próprio requerimento formulado pelos recorridos junto ao ITERPA, depreende-se que estes não residiriam no local; bem assim que os apelantes teriam, contrariamente, comprovado previamente a efetiva posse.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença primeva, ou, alternativamente reformada para julgar improcedente a exordial.

Em sede de contrarrazões (ID.
6970385
), pleiteiam os autores/apelados pelo total desprovimento do recurso de apelação interposto, para que seja mantida
in totum
a sentença vergastada.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que reformada a sentença primeva seja a inicial julgada improcedente (ID.
7144403).

O feito foi incluído para julgamento em Plenário Virtual, sendo retirado para inclusão para julgamento em Sessão por Videoconferência a pedido da parte apelada.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelos ora apelantes.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pelos ora apelantes a ocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a prévia realização de audiência de instrução, impossibilitando a oitiva das testemunhas arroladas pelos requeridos/apelantes.

Como é sabido,
o
julgamento
antecipado da lide é possível desde que dispensável a dilação probatória para o deslinde da questão litigiosa, conforme dispõe o art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Noutra ponta,
o direito à produção probatória é inerente ao princípio do contraditório e à ampla defesa, consagrados na
Constituição
da República de 1988, vide seu art.
5º
, inciso
LV:

Art. 5º. [...]

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No caso em debate, o magistrado singular julgou antecipadamente os pedidos iniciais, antes da realização de audiência de instrução, entendendo pela procedência da demanda, fundamentando sua decisão na comprovação pelos autores, ora apelados, do efetivo exercício da posse do bem, em oposição a ausência de demonstração dos requisitos da posse pelos requeridos, ora apelantes.

O
corre que os requeridos/apelantes, em sua peça de defesa, protestaram expressamente pela produção de todos os meios de provas permitidos em direito, especialmente, oitiva de testemunhas a serem oportunamente arroladas.

Na verdade, se evidencia que em despacho de ID.
6970382 – p. 03
, determinou o juízo primevo que as partes se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir, oportunidade em que a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide em alegações finais (ID.
6970382 p. 05
), enquanto que a parte requerida reforçou o desejo de produzir provas testemunhais (ID.
6970383
).

Não obstante o requerimento expresso dos demandados/apelantes no tocante à produção de provas, o julgador primevo julgou prematuramente o processo, deixando de realizar audiência de instrução, tampouco se pronunciando acerca das provas pleiteadas.

Ora, a
o protestar, em sua peça de defesa, pela produção de provas, os requeridos/apelantes deixaram claro que o feito não estava devidamente instruído, não podendo o magistrado deliberadamente ignorar essa situação e proferir
sentença
deixando de se manifestar acerca da produção de provas pleiteadas e, sobretudo, fundamentar a procedência da demanda na suficiência de provas das alegações autorais em detrimento da insuficiência de elementos probatórios apresentados pelos demandados.

Nesse contexto, tendo a parte requerida protestado pela produção de provas e não evidenciada as hipóteses no art. 355 do CPC, o julgamento prematuro da lide configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - TURBAÇÃO -
PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pela parte apelante, quando esta que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10145120521037001 Juiz de Fora, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. I - É cediço que partes possuem o direito de produzir as provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Não se encontrando a causa madura para julgamento, deve ser oportunizada a produção de provas com relação aos pontos ainda não esclarecidos, nos termos do art. 370, do CPC. [...]
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APC: 00225535220188090113, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2019). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO -
EMBARGOS À MONITÓRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA - PRODUÇÃO DE PROVAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA - DESCONSTITUIÇÃO. Deve ser desconstituída a sentença que, ao julgar antecipadamente a lide, desconsiderou o pedido de produção de provas, formulado pelo apelante, quando este que se mostra imprescindível ao deslinde da questão.

(TJ-MG - AC: 10216150075697001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 08/08/2019, Data de Publicação: 20/08/2019). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE BALCÃO. AUTOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, PARA QUE SEJA REALIZADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM A PRODUÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR
. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007729064 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 24/10/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018). (Grifei).

Diante disso, tratando-se o caso de matéria de fato e de direito, entendo que o
julgamento
da lide como realizado pelo julgador de piso, sem oportunizar a produção probatória, violou o direito à ampla defesa e ao contraditório dos apelantes.

Destarte, evidenciado o cerceamento de defesa no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença,
é medida que se impõe, devendo ser reaberta a fase instrutória oportunizando a produção das provas requisitadas pelos requeridos, ora apelante, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/02/2022